Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIA GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por CONDOMÍNIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 1.659,29 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que não houve comprovação de que referida quantia seria de natureza salarial e, portanto, impenhorável. Na ocasião, a julgadora “a quo” também indeferiu o pedido de compensação de crédito que a executada afirma ter em face do exequente. A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade do valor acima referido, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que o valor penhorado é proveniente de verba salarial, destinado à manutenção das necessidades básicas. A agravante defendeu, ainda, a possibilidade de compensação dos créditos que as partes demandantes possuem entre si, tendo em vista a Ação de Repetição de Indébito ajuizada contra o condomínio exequente, referente a parcelas condominiais que já haviam sido pagas. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora sobre os valores depositados em conta bancária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau consignou, expressamente, que a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora está condicionada à preclusão da decisão agravada. Assim, pode a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual forma, não há nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC, porquanto os elementos probantes carreados aos autos demonstram que os extratos bancários, que supostamente comprovariam que os valores depositados na conta bancária seriam de natureza salarial, são de titularidade de terceiros (EDWARD R OLIVEIRA). Conforme bem assinalado pela decisão “a quo”, “a impugnação não é a via adequada para o pleito formulado, por ausência de legitimidade da ré que, desse modo, reivindica direito alheio em nome próprio.” De fato, conforme dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso dos autos, a constrição judicial incidiu sobre a conta bancária da executada, ora agravante, e, caso houvesse recaído em conta de terceiro, caberia a este se insurgir por meio de Embargos de Terceiro. Propriamente, a executada, ora agravante, não demonstrou que a quantia penhora é de natureza salarial, razão por que deve ser mantida a penhora, porquanto em consonância com o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, segundo o qual “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, os extratos bancários trazidos pela executada/agravante, repita-se, não são de sua titularidade, razão pela qual não há como acolher a tese de impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária. Com relação ao pedido de compensação de créditos, referida pretensão também não merece acolhimento. Com efeito, a compensação somente pode ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do artigo 369 do Código Civil, e pode ocorrer por disposição legal ou voluntária. Além disso, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade das prestações, liquidez, certeza e exigibilidade, existência e validade do crédito a ser compensado. No caso em apreço, os valores que a ora agravante pretende compensar não satisfazem o requisito da liquidez, uma vez que ainda pendente de julgamento a Ação de Repetição de Indébito por ela proposta. Desta forma, não se afigura cabível a compensação de dívida líquida e certa por crédito ilíquido ou pendente de apuração. Assim, considerando a impossibilidade de compensação de eventuais créditos a serem reconhecidos à executada/agravante, cuja liquidez não se pode extrair no atual estágio processual da ação por ela proposta, impõe-se manter integralmente a r. decisão “a quo”. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora